Tribunal: TJSP
Processo: 2276601-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória de fazer c/c reparação de danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra o deferimento da penhora dos direitos que o executado Alberto Dabori possui sobre o imóvel descrito na matrícula no 6705 do 2oCRI. Pedido para que a penhora permaneça sobre o imóvel anteriormente indicado pelo executado. Inadmissibilidade. O pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória de fazer c/c reparação de danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra o deferimento da penhora dos direitos que o executado Alberto Dabori possui sobre o imóvel descrito na matrícula no 6705 do 2oCRI. Pedido para que a penhora permaneça sobre o imóvel anteriormente indicado pelo executado. Inadmissibilidade. O pedido de substituição não deve ser acolhido quando representar situação mais desfavorável à parte exequente. Aplicação do artigo 847 do CPC. Não demonstrada a ausência de risco de prejuízo à satisfação da execução. Incabível a substituição da penhora. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276601-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante ALBERTO DABORI, são agravados MARIA LUCIA CORREA
ZUCCOLOTTO e WANDER ANTONIO ZUCCOLOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276601-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
AGRAVANTE: ALBERTO DABORI
AGRAVADOS: MARIA LUCIA CORREA ZUCCOLOTTO e OUTRO
VOTO no 28.050
Agravo de instrumento. Ação condenatória de
fazer c/c reparação de danos materiais e morais.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra o
deferimento da penhora dos direitos que o
executado Alberto Dabori possui sobre o imóvel
descrito na matrícula no 6705 do 2oCRI. Pedido
para que a penhora permaneça sobre o imóvel
anteriormente
indicado
pelo
executado.
Inadmissibilidade. O pedido de substituição não
deve ser acolhido quando representar situação
mais desfavorável à parte exequente. Aplicação do
artigo 847 do CPC. Não demonstrada a ausência
de risco de prejuízo à satisfação da execução.
Incabível a substituição da penhora. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alberto
Dabori, tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 42/44, fls.
1424/1426 dos originais, com embargos de declaração rejeitados a fl.
60, fl. 1442 dos originais, que, em autos de “ação condenatória de
fazer c/c reparação de danos materiais e morais”, em fase de
cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos que o
executado possui sobre o imóvel descrito na matrícula no 6705 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis, (fls. 1344), pertencente ao executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276601-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alberto Dabori.
Argumenta que “não há nos autos qualquer argumento dos
agravados que justifique a negativa de se aceitar o imóvel indicado à
penhora pelo agravante, ao passo que, acaso mantida a penhora
deferida pela decisão agravada, um imensurável dano será causado a
ele, haja vista que terá praticamente todo seu patrimônio penhorado e
alienado de forma desnecessária” (fl. 7).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso e, ao final, o seu provimento, “para o fim de que seja acolhido
o bem ofertado à penhora pelo garante em sua manifestação de fls.
1297/1306, em detrimento ao bem penhorado pela decisão agravada,
por ser esta a forma menos gravosa de prosseguimento da execução,
sem que qualquer prejuízo seja causado aos agravados” (fl. 13).
O
despacho
de
minha
relatoria
concedeu
efeito
suspensivo ao recurso, solicitou informações, juntadas a fl. 347/348, e
determinou a intimação dos agravados para resposta, ofertada a fls.
230/234.
É o relatório do necessário.
Deferida a penhora dos direitos que o agravante Alberto
possui sobre o imóvel descrito na matrícula no 6705, do 2o Cartório de
Registro de Imóveis, o executado pediu a substituição do bem imóvel
anteriormente indicado, também de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276601-68.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sem razão, porém.
O artigo 847 do Código de Processo Civil possibilita a
substituição do bem penhorado, para o atendimento do princípio da
menor onerosidade ao Executado, desde que comprovada a ausência
de prejuízo à Exequente, e o inciso V do mesmo artigo, estabelece a
obrigatoriedade de atribuir valor aos bens indicados à penhora.
Observe-se que, a nomeação de bens à penhora,
conforme disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, não é
direito absoluto do executado, pois, se a oferta não é aceita,
justificadamente, pelo credor, caberá a ele indicar os bens a serem
penhorados, nos termos do artigo 847, §4o, também do Código de
Processo Civil.
Pelo que se extrai dos autos, os agravados recusaram o
bem anteriormente indicado, vez que “encontra-se gravado com
penhoras que não tornam segura a sua aceitação”.
Sabe-se que o pedido de substituição não deve ser
acolhido quando representar situação mais desfavorável à parte
exequente, sendo certo que a execução se realiza no interesse do
credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.
O princípio da menor onerosidade, conquanto mereça
aplicação, não se sobrepõe às garantias conferidas ao credor pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276601-68.2019.8.26.0000 -Voto no
5
legislação processual, sendo que “na substituição da penhora por
outro bem que não dinheiro, torna-se imprescindível a concordância
da exequente” (AgRg no AG 1069135/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 16/04/2009).
A execução deve assim prosseguir com a penhora já
consubstanciada nos autos, não havendo que se falar em
substituição, assunto relacionado ao impulso oficial e não à vontade
unilateral das partes.
Assim, há de se observar o critério da liquidez na escolha
do bem a ser afetado, tendo em vista sua efetiva transformação em
dinheiro, razão pela qual se afigura justa e pertinente a escolha pelo
credor. É nesse contexto que se insere a faculdade da parte
exequente na escolha de outro bem, que melhor lhe atenda à
satisfação do crédito, dentre aqueles legalmente disponíveis e livres
de ônus.
Destarte, a substituição pretendida não atende ao disposto
nos artigos (656 e 668 do CPC/73) 847 e 848 do NCPC, e evidencia
mera conveniência do executado, não se afigurando abusiva a recusa
da parte agravada, porque notório o prejuízo que a medida provocaria
aos exequentes.
Dessa forma, fica mantida a r. decisão recorrida, tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276601-68.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator